Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-38.2020.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001161-38.2020.8.14.0112

RECORRENTE: MARCIO ESCORCE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. NULIDADE PARCIAL DECLARADA QUANTO À QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença de pronúncia em processo de homicídio qualificado, praticado em 23 de junho de 2020, na zona rural de Jacareacanga/PA, envolvendo o denunciado Márcio Escorce e outros dois indivíduos. A defesa pleiteia a impronúncia e o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
.

(i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria para a pronúncia do réu; (ii) saber se as contradições nos depoimentos das testemunhas comprometem a validade da pronúncia; e (iii) saber se é válida a qualificadora atribuída à conduta do réu, dada a ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

(i)
Constatada a existência de prova da materialidade do fato (laudo cadavérico) e indícios suficientes de autoria ou participação, sobretudo a partir de relatos de testemunhas que colocam o réu armado, no local dos fatos, com outros comparsas, momentos antes e após os disparos fatais, revela-se legítima a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

(ii). As alegadas contradições nos depoimentos das testemunhas, devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, não sendo possível absolver sumariamente o réu nesta fase. (iii). A sentença de pronúncia não apresentou fundamentação para justificar a incidência da qualificadora, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
PARA ANULAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA, APENAS NO TOCANTE À QUALIFICADORA DO INCISO IV DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL, DETERMINANDO-SE AO MAGISTRADO
A QUO
A REANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO SOBRE SUA ADMISSIBILIDADE OU NÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MÁRCIO ESCORCE
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que, ao final da audiência de instrução e julgamento, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, o recorrente requer seja impronunciado, ao argumento de que não há nos autos indícios suficientes de autoria, pois a única testemunha ocular dos fatos prestou depoimentos contraditórios e não presenciou o momento exato dos disparos, tampouco visualizou o acusado com a arma em punho no momento do crime.

De forma subsidiária, pugna pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por ausência de elementos concretos que a justifiquem.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (art. 589, caput, do CPP).

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia que, no dia 23 de junho de 2020, por volta das 16h30, às margens do rio Muiuçu, na zona rural do município de Jacareacanga/PA, o denunciado Márcio Escorce, em comunhão de desígnios com Antônio Marcos Ferreira, conhecido como “Tatu”, e um terceiro não identificado, teria praticado homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP) contra a vítima conhecida como Goianinho, mediante disparos de arma de fogo, que atingiram a região torácica desta, causando-lhe a morte ainda no local. O crime teria sido motivado por desavenças relacionadas a atividades de garimpagem, sendo o fato presenciado, em parte, por uma testemunha ocular.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, IV, do Código Penal
, tendo sido interposto o presente recurso, que passo a analisar detidamente:

Inicialmente, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva está comprovada, por
meio do laudo cadavérico (ID 21147402),
que descreve como causa da morte disparos de arma de fogo tipo “espingarda” que atingiram sobretudo a região toráxica da vítima.

Já a autoria
delitiva foi minimamente demonstrada nos autos pelos depoimentos de testemunhas prestados em juízo
, senão vejamos:

Reinaldo Sebastião de Melo
(Ids 21147455, 21147456 e 21147457),
informou ter tomado conhecimento do crime por intermédio de um indivíduo conhecido como “Negão”, que compareceu à sua residência relatando que Antônio Marcos Ferreira, vulgo “Tatu”, teria alvejado Goianinho com um disparo de espingarda à beira do rio
. Ressaltou não possuir relação íntima com Negão, tratando-se de vínculo exclusivamente profissional. Acrescentou que, dias antes do fato, Goianinho o procurou e afirmou que mataria Márcio Scorce, caso este retornasse ao local. Reinaldo ainda destacou que, embora o porte de armas seja comum entre garimpeiros, jamais viu Márcio portando qualquer armamento, nem mesmo faca de uso trivial.

Gonçalo Sebastião Pereira Leite
(Ids 21147489, 21147490, 21147491, 21147492 e 21147493), genitor de Thiago,
declarou que não testemunhou diretamente o delito, tendo obtido informações através de terceiros, em especial de seu filho e de um homem apelidado de “Pirarara”. Conforme os relatos, os disparos foram atribuídos a Tatu, estando este acompanhado de Márcio Scorce
. Aduziu que não detinha conhecimento acerca de eventual participação de Márcio nos tiros. Esclareceu conhecer Goianinho apenas como vizinho de propriedade rural, sendo habitual vê-lo armado, embora não houvesse informações sobre seu envolvimento em práticas violentas ou com substâncias ilícitas. Em relação a Márcio, afirmou que este já havia prestado serviços em seu garimpo, demonstrando conduta tranquila e jamais sendo visto armado
. Destacou que os conflitos giravam em torno de disputa por terras para extração de minério.

Thiago Pereira Leite
(Ids 21147494, 21147495, 2147496, 21147497, 21147498, 21147499, 21147500, 21147501 e 21147502) testemunha ocular, afirmou que, no dia dos fatos, navegava em sua voadeira quando encontrou Goianinho subindo o rio, ocasião em que este afirmou que impediria a retirada do motor que pertencia ao recorrente e se encontrava em suas terras.

Posteriormente, ao retornarem juntos, escutou diversos disparos e presenciou movimentação na margem do rio.
Disse ter ouvido cerca de cinco tiros e viu o momento em que Goianinho foi atingido e pulou na água, sangrando
.

Relatou que Tatu desembarcou e efetuou novo disparo contra a vítima, que já havia subido um barranco
,
e que o viu recarregando a arma
.
Acrescentou
que Pintorzinho, que estava no barco da vítima, foi atingido por estilhaços, e
que a vítima apresentava sangramento visível na testa
.
Confirmou ter visto o corpo de Goianinho boiando antes de submergir.

Esclareceu que, devido à distância, não pôde identificar com precisão todos os autores dos disparos, mas associou a ação diretamente a Tatu
.
Declarou que embora não tenha visto Márcio disparar, confirmou que este estava armado após o fato, destacando que os envolvidos demonstraram comportamento intimidador, inclusive voltando suas armas na direção de sua embarcação
.

Afirmou não ter mais visto nem Márcio nem Tatu após os disparos.
Reforçou que já havia presenciado discussões entre Márcio e Goianinho por disputa de terras, inclusive com ameaças de morte feitas por Goianinho
.

Consignou que viu a vítima ser atingida pela primeira vez, cair na água com uma espingarda e, posteriormente, subir ferida no barranco, momento em que foi

alvejada pela segunda vez, por Tatu com um tiro à queima-roupa
. Assegurou que Goianinho chegou a efetuar ao menos um disparo, sendo que a arma teria afundado com o corpo.
Confirmou, ainda, que os ocupantes da outra embarcação continuaram mirando em sua direção, embora não tenham efetuado novos disparos
. Negou ter visto Márcio efetuar tiros, mas declarou que todos os indivíduos da embarcação estavam armados com espingardas e as apontavam contra a vítima.

Zenon Salles
(Ids 21147504, 21147505 e 2147506)

testemunha da defesa, declarou que conhecia Goianinho por prestar serviços mecânicos em seus motores de garimpo.
Afirmou ter presenciado a vítima ameaçar Tatu de morte, dizendo que o mataria caso passasse por sua propriedade, fato ocorrido na presença da esposa de Tatu e do próprio depoente
. Disse ter tentado apaziguar a situação, aconselhando que cessasse o conflito, e declarou não ter mantido contato com Tatu após sua saída da localidade.

No interrogatório,
Márcio Scorce
(Ids 21147507, 21147508, 21147510, 21147511, 21147511, 21147512, 21147513, 21147514, 21147515, 21147516, 21147517 e 21147518)
admitiu que havia desentendimentos com Goianinho quanto ao uso de equipamentos em área de garimpo, razão pela qual decidiu retirar seus bens.

Alegou que, ao retornar para buscar um motor, foi abordado por Goianinho, que o ameaçou com arma em punho. Sustentou que o primeiro disparo partiu da vítima e que Tatu reagiu com um segundo tiro.

Negou portar arma ou ter efetuado disparos, afirmando que, diante da ameaça, abaixou-se no barco e fugiu com os demais ocupantes para o mato. Asseverou que não presenciou o desfecho e que não retornou ao local. Rejeitou as declarações de Thiago sobre o suposto porte de arma, reiterando que apenas Tatu estava armado para defesa em região de mata. Informou, por fim, que os demais tripulantes foram contratados por diária e que não os conhecia previamente.

O recorrente alega a ausência de indícios suficientes de autoria, destacando contradições no depoimento de Thiago Pereira Leite, considerado a única testemunha ocular. Sustenta-se que o depoente apresentou versões divergentes sobre a distância da cena do crime (variando entre 30 e 100 metros), não soube identificar quem iniciou os disparos e não viu Márcio atirando ou portando arma no momento dos fatos. Argumenta-se, ainda, que Thiago apenas teria visto armas após o ocorrido, atribuindo eventual comportamento armado à reação dos ocupantes do barco diante das ameaças da vítima, conhecida por portar arma e intimidar pessoas na região.

Não obstante a existência de divergências em alguns trechos dos depoimentos, restou demonstrado nos autos que
Tatu trabalhava para Márcio Escorce
, havendo uma relação de subordinação entre ambos. Além disso, as provas revelam que
tanto Márcio quanto Tatu possuíam desavenças anteriores com Goianinho
, motivadas por disputas relacionadas a terras e atividades de garimpo.

Com efeito, Márcio, mesmo sem ter sido visto efetuando disparos,
não tomou qualquer atitude para impedir a agressão
e, ao contrário, agiu conjuntamente com os demais, pulando para a margem do rio após os disparos.

Assim, a
relação hierárquica existente entre Márcio e Tatu
, as
animosidades previamente existentes com a vítima
, somadas à
presença de Márcio no local dos fatos
e ao seu
comportamento omissivo em meio a uma ação armada
, constituem
indícios suficientes e robustos
de sua
autoria ou participação
no crime, justificando plenamente a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, para julgamento pelo seu par natural.

Em sede de pronúncia, a ausência de prova categórica não impede o envio dos autos ao Tribunal do Júri, pois é justamente este o juízo natural para a apreciação definitiva da autoria em crimes dolosos contra a vida. Assim, eventual dúvida sobre o grau de envolvimento do acusado não deve ser dirimida nesta fase, mas submetida à soberania do Conselho de Sentença. Trata-se, pois, de típica hipótese de submissão ao julgamento pelo Júri, diante da dúvida razoável legitimamente instaurada.

A defesa do réu, sustenta ainda, a ausência da qualificadora
prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, o que comprometeria a validade da sentença de pronúncia.

A decisão proferida pelo juízo de origem limitou-se a pronunciar o réu com base na existência de indícios de autoria e materialidade do fato, sem, contudo, apresentar qualquer análise específica acerca da qualificadora imputada na denúncia.

É certo que, embora a pronúncia constitua juízo de admissibilidade, exige-se que, havendo o reconhecimento de circunstâncias qualificadoras, estas estejam minimamente fundamentadas nos elementos constantes dos autos, a fim de viabilizar o efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório. A ausência de fundamentação quanto à admissibilidade da qualificadora configura vício que compromete a higidez do ato judicial, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da sentença de pronúncia, exclusivamente quanto à qualificadora, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para que este profira nova decisão, devidamente fundamentada, examinando de forma expressa os elementos de convicção aptos (ou não) a justificar a submissão da qualificadora ao crivo do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer a qualificadora em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade,
impondo-se, entretanto, sua anulação, no que se refere apenas à referida qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, a fim de anular parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, determinando ao magistrado
a quo
que proceda à devida fundamentação, acerca da qualificadora, ainda que de forma comedida, sobre a admissibilidade ou não de tal circunstância.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 30/04/2025